Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718896-58.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BALTAZAR MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por M. F. M. O Apelante sustenta (i) que tem 15 anos de idade e foi diagnosticado com Estatura Pequena para Idade Gestacional (CID 10: P05.1); (ii) que laudo emitido pelo médico que o acompanha declarou a imprescindibilidade do medicamento SOMATROPINA para o seu tratamento; (iii) que está comprovado que nasceu com esse diagnóstico, que a estatura não foi recuperada e que sua idade óssea não é compatível com sua idade atual; (iv) que ainda está em desenvolvimento puberal, de modo que o tratamento ainda pode trazer benefícios; (v) que o medicamento possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS; (vi) que o critério para se considerar o paciente em idade avançada para receber o tratamento corresponde à idade óssea maior que 16 anos; (vii) que a indicação do tratamento com SOMATROPINA deve levar em consideração aspectos não só referentes aos primeiros anos de vida da criança, mas a respeito de toda sua evolução, desde o nascimento até a fase atual; (viii) que a Nota Técnica do NATJUS não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela orientação terapêutica do paciente e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade; e (ix) que, quanto mais cedo se iniciar o tratamento, maior é sua eficácia. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento prescrito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fornecimento de medicamento está compreendido no direito à saúde consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O medicamento foi prescrito (somatropina) por médico especialista da rede pública de saúde (fls. 1/3 ID 48783489), é registrado na ANVISA e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal. Não se trata de medicação de uso off label e inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 48783503), embora não tenha recomendado o tratamento, reconheceu que o Apelante é considerado “Pequeno para a Idade Gestacional – PIG", que a literatura médica é clara em relação aos benefícios do tratamento, que a indicação do tratamento está em conformidade com o registro da ANVISA e que não há outras opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar, apesar de existir medicamentos similares e genéricos. Não se pode preterir o Apelante, nesse contexto, do tratamento indicado pelo médico especialista apenas porque não há perspectiva de melhora clínica satisfatória comparada a pacientes que o iniciam em mais tenra idade. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Apelante. O risco de dano, a seu turno, advém da necessidade de que o tratamento seja realizado com a maior brevidade possível, a fim de potencializar a sua eficácia terapêutica. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de dez 10 (dez) dias, forneça o medicamento SOMATROPINA, autorizado o genérico, na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator